Tribunal: TJDFT
Processo: 0705671-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705671-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do artigo 10 do CPC, intime-se o embargante para se manifestar sobre possível aplicação da multa constante do artigo 1.026, § 2o, do CPC. Brasília, 18 de julho de 2023 15:44:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador